Tribunal: TJDFT
Processo: 0742052-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742052-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENICE RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela magistrada da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização ajuizada por HELENICE RIBEIRO DA SILVA em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido da autora de inversão do ônus da prova. Em suas razões, o agravante informa, inicialmente, que se cuida de ação de indenização por danos morais ajuizada pela ora agravada, fundamentada na falha do serviço médico prestado pelo DF, em virtude de negligência e omissão no atendimento realizado, que teria culminado no óbito da sua genitora, com 71 (setenta e um) anos de idade, à época. Sustenta que a decisão de inversão do ônus da prova encontra-se em dissonância com os pressupostos normativos delineados no art. 373, § 1o, do CPC, não sendo suficientes a justificar a aplicação da teoria dinâmica da prova na hipótese, os fundamentos de previsão de teto remuneratório para os honorários periciais e a perspectiva de realização de prova técnica simplificada. Salienta que a limitação para determinação dos honorários periciais, no caso de quem litiga sob o pálio da justiça gratuita, não pode configurar fundamento capaz de ensejar a inversão do ônus da prova, vez que é patente a existência de profissionais aptos à realização da prova pericial, sendo o obstáculo ocasionado pelo valor insuficiente ofertado na tabela deste egrégio Tribunal de Justiça. Assevera que também não prospera a fundamentação apontada na decisão impugnada para reconhecimento da hipossuficiência técnica, considerando que a parte autora se encontra representada pela Defensoria Pública, com profissionais qualificados e preparados para o exercício de suas funções. Ressalta que a pretensa impossibilidade ou excessiva dificuldade para a produção da prova pericial não decorre de qualquer característica inerente à capacidade da parte interessada, mas, tão somente, da incapacidade financeira do Órgão Judiciário em suportar o valor exigido pelos profissionais médicos para a produção de laudo técnico, o que implica diretamente na transferência do ônus financeiro ao Ente Federativo. Destaca o entendimento do Tribunal de impossibilidade de utilização de profissionais do quadro público, sob o argumento de imparcialidade e afirma que, em se tratando de serviços de saúde pública, a prova apresentada pelo DF é o prontuário do paciente, sendo certo que a demonstração do fato constitutivo ou do fato impeditivo advém de uma mesma e única prova, qual seja, a pericial. Defende, assim, que a inversão do ônus da prova, nesses casos, significa tão somente a imposição da despesa da realização de prova pericial técnica por particular custeada pelo Erário Público e, sem as limitações estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende abonadora da tese defendida e aponta a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada para restabelecer a divisão do ônus da prova, nos termos do art. 373, I e II do CPC. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de evidente prejuízo no prosseguimento do feito, com a inadequada inversão do ônus da prova determinada. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: HELENICE RIBEIRO DA SILVA ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico. Para fundamentar seu pleito sustenta a autora que a negligência no atendimento médico, representada pela demora na realização do procedimento cirúrgico em sua genitora Francineuda Batista Ribeiro, ocasionou o óbito da paciente, por choque séptico e pneumonia hospitalar lhe causou danos morais. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. A autora requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade da autora cumprir o encargo. Vejamos. Foi pleiteada a produção prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ela não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova testemunhal ou prova técnica simplificada, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com o qual a autora não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão, razão pela qual defiro o pedido. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se o atendimento foi adequado e tempestivo, se a demora na realização da cirurgia agravou o quadro de saúde ou contribuiu para o óbito da paciente, se as comorbidades previamente diagnosticadas na paciente agravaram o quadro de saúde ou foram a causa determinante do óbito, se a falta de medicamento e a impossibilidade de utilização de equipamentos danificados agravou o quadro de saúde, se foram realizados todos os procedimentos tecnicamente recomendados, se houve erro médico. A autora requereu (ID 138251894 e 138347157) a intimação do réu para anexar o prontuário médico de sua genitora, mas da análise dos autos verifica-se que esses documentos foram anexados quando do protocolo da contestação (ID 138042669), razão pela qual indefiro o pedido. Contudo, em sendo constatada pela autora a ausência de qualquer informação do prontuário anexado ela deverá reiterar o requerimento indicando a data precisa ou procedimento específico que não foram localizados. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 133152283, pag. 7, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que o óbito decorreu da gravidade da fratura e não de falha na prestação do serviço. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo requerido. De uma leitura atenta ao decisum, ao contrário do afirmado pelo agravante, a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da autora/agravada para a comprovação da falha no atendimento médico é, de fato, o pano de fundo apto a justificar a inversão do ônus da prova. Com efeito, se atentarmos para a necessidade de comprovação, ante à narrativa inicial de demora no atendimento e no procedimento cirúrgico, falta de medicamentos, impossibilidade de utilização de aparelhagem danificada, a realização ou não de todos os procedimentos técnicos recomendados, fica fácil constatar que ao agravante é imensamente mais fácil fazer prova de que nada do alegado ocorreu, ou seja, não houve falha na prestação do serviço, ou mesmo de que nenhuma foi causa determinante do óbito da genitora da agravada. É cediço que a regra geral impõe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. Contudo, o citado dispositivo legal, no seu § 1o, autoriza excepcionalmente a distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando as peculiaridades de cada caso e a dificuldade ou maior facilidade em produzir a prova necessária à resolução da controvérsia, o que, a meu ver, é a hipótese dos autos. Destaco que a constatação pelo Juízo a quo da dificuldade em se encontrar bons profissionais para o encargo, quando a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita, em face da limitação imposta aos honorários periciais na Portaria Conjunta no 53/2011 deste Tribunal de Justiça, em nada altera a averiguação, prima facie, da necessidade de distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça: “...esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso.” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Ademais, a inversão dinâmica da prova não corresponde a transferência do ônus financeiro da realização da prova pericial requerida pela autora para o agravante, como sustenta em suas razões, sendo certo que a obrigação de custear eventual prova somente ocorrerá no caso de sucumbência do requerido/recorrente. Na verdade, a inversão determinada importa na necessidade do agravante comprovar “.... que o atendimento prestado foi adequado e que o óbito decorreu da gravidade da fratura e não de falha na prestação do serviço”, como expressamente consignado na decisão impugnada, em razão de ter observado o Juízo que a parte autora não dispõe das condições necessárias para demonstrar o alegado. Saliento, por oportuno, que a hipossuficiência técnica em nada se relaciona com o fato de a parte autora estar patrocinada pela Defensoria Pública, mas sim, por esta não dispor de todas as informações relacionadas ao atendimento, equipamentos utilizados, eventual demora e procedimentos médicos realizados. Acrescento que a inversão do ônus probandi, em situações semelhantes, tem sido admitida por esta colenda Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 1.1. Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em base constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme circunstâncias fáticas do caso." (Resp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Dje de 28/10/2013) 2. O fato de o suposto dano ter ocorrido nas dependências de instituição hospitalar pública e dispor o agravado de todas as informações concernentes ao atendimento médico, bem como de profissionais capacitados ao esclarecimento da controvérsia, demonstra possuir melhores condições de provar a inocorrência de falha na prestação do serviço público. 2.1. Logo, comprovada a hipossuficiência técnica e econômica da parte agravada, bem como a maior facilidade para o ente público comprovar a adequação no tratamento médico ofertado à parturiente e, em consequência, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e a morte prematura do seu filho, cabível a inversão do ônus da prova. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1630287, 07226627620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 30/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da distribuição do ônus da prova em demanda cuja causa de pedir está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico, pelo Estado, de cirurgia oftalmológica para a correção de catarata. 2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, nesse caso, afigura-se correta a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. 3. O caso concreto revela que o Estado, na posição de prestador do serviço, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço não foi prestado de modo defeituoso e que teria seguido o padrão esperado de acordo com a técnica utilizada no tratamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342344, 07023960520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é admitida a inversão do ônus da prova pericial, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus em demonstrar que a prestação de serviços médico e hospitalar prestados ocorreu de forma correta. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1313012, 07429337720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, entendo ausentes os requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo requerido, em especial, a probabilidade de provimento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator